Tribunal: TJSP
Processo: 1020563-17.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ação de regresso. Contrato de seguro. Transporte de mercadoria. Direito de regresso. Inviável, a seguradora , voltar-se em regresso , em relação , à empresa transportadora, sub-contratada, pela segurada. No caso concreto, a subcontratada , pela segurada, não pode ser considerada , como terceira pessoa, em referência , ao contrato de seguro. A seguradora , ao realizar o seguro assume os

Ementa:
Ação de regresso. Contrato de seguro. Transporte de mercadoria. Direito de regresso. Inviável, a seguradora , voltar-se em regresso , em relação , à empresa transportadora, sub-contratada, pela segurada. No caso concreto, a subcontratada , pela segurada, não pode ser considerada , como terceira pessoa, em referência , ao contrato de seguro. A seguradora , ao realizar o seguro assume os riscos do próprio transporte de carga, logo , não pode voltar-se em regresso, contra empresa que poderia , ser subcontratada pela segurada, nos termos do próprio , contrato de seguro. Recurso provido, para julgar improcedente a ação invertido os ônus da sucumbência.